Tribunal: TJBA
Processo: 8044852-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044852-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE LEOPOLDO DE ANDRADE e outros Advogado(s): YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE DEMÊNCIA E NEFROPATIA GRAVE. MOLÉSTIAS PREVISTAS NO ROL DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.373/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual aposentado, com 95 anos de idade, representado por sua curadora, objetivando o reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de doenças graves. 2 - O impetrante comprovou ser portador de demência (desde 2014) e nefropatia grave - grau V (desde 2017), além de sua condição de aposentado desde 23/05/1986. 3 - O Estado da Bahia, em sua manifestação, reconheceu expressamente o direito do impetrante à isenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual aposentado, portador de alienação mental e nefropatia grave, tem direito à isenção de Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, e se é necessário prévio requerimento administrativo para o reconhecimento desse direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, XIV, estabelece isenção de imposto de renda para proventos de aposentadoria percebidos por portadores de alienação mental e nefropatia grave, requisitos legais cumulativos de inatividade e enfermidade grave comprovados nos autos. 6 - A competência para julgamento da matéria é da Justiça Estadual, tratando-se de servidor público estadual aposentado, em razão da delegação da capacidade tributária ao ente federativo, conforme RE 684169 RG/STF. 7 - O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.373 (RE 1.525.407 RG), firmou a tese de que o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave não exige prévio requerimento administrativo. 8 - O Estado da Bahia reconheceu expressamente o direito do impetrante à isenção, não havendo controvérsia sobre a matéria de fundo. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8044852-84.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante JOSÉ LEOPOLDO DE ANDRADE e parte Impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora